Tribunal: TJMT
Processo: 0001097-90.2017.8.11.0023
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001097-90.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ISMAEL GARCIA - CPF: 353.664.271-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GILSON VIEIRA PEREIRA - CPF: 883.240.871-68 (APELANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE FERNANDES DE SOUZA NETO - CPF: 733.230.802-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
V.V.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) NULIDADE POR AFRONTA AO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– EXIBIÇÃO EM PLENÁRIO DE UMA ARMA DE FOGO SIMILAR A DO CRIME – POSSIBILIDADE – OBJETO NÃO LIGADO AO FATO EM JULGAMENTO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
2) NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

–
AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO SOBRE A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME
– ACOLHIMENTO INICIAL PELOS JURADOS DA TESE DE HOMICÍDIO
–
3) NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E OS FATOS OBJETOS DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

– INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA QUE DESCREVE O MOTIVO FÚTIL – MERO ERRO MATERIAL QUE NÃO ENSEJA NULIDADE

–
4) ALEGAÇÃO DE

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– PRETENDIDA ANULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEREDICTO COM SUPORTE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO DOS JURADOS QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
5) DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA A INCIDIR SOBRE O INTERVALO DE APENAMENTO ESTABELECIDO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – DECISÃO DO STJ – MANTIDA A PENA FIXADA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO ÀS DEMAIS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA –
6) PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO
.

1)

A exibição de uma arma semelhante a utilizada no crime pelo qual o apelante foi condenado, não anula o julgamento, pois cuida-se de objeto semelhante ao usando no crime, utilizado apenas como peça ilustrativa por ter a acusação informado com pelo menos 40 (quarenta) dias de antecedência à data do julgamento acerca de sua apresentação na sessão de julgamento, portanto, sabia a defesa, não havendo se falar em surpresa.

2)

A falta de quesito específico acerca da tese de desclassificação do delito de homicídio para o de exercício arbitrário das próprias razões, não configura a nulidade absoluta descrita no art. 564, inciso III, alínea “k”, da Lei Adjetiva Penal, porquanto os jurados, ao apreciarem o segundo quesito, entenderam que o apelante concorreu para o crime efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima, situação que, por si só, afasta a desclassificação imprópria almejada, tornando o quesito referente à tese em questão prejudicado.

3)

A simples ocorrência de erro material na denúncia não caracteriza violação ao princípio da correlação, ou aos corolários da ampla defesa e contraditório, sobretudo porque o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados na denúncia, e não da capitulação legal constante na exordial acusatória.

4)

As decisões do Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando manifestamente divorciadas das provas existentes nos autos, não sendo passível de anulação o
decisum
por meio do qual os jurados, com base nos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal, acolheram uma das versões apresentadas pelas partes, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5°, inciso XXXVIII, da CFR/88).

5)

Tratando-se de crime cometido em circunstâncias que fogem do comum em relação aos crimes contra a vida, e sendo suas consequências graves, não há razões para se reduzir a pena para patamar no mínimo legal, tendo em vista que o magistrado de origem fundamentou de forma adequada a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, razão pela qual impõe-se a manutenção da pena-base majorada em
quantum
proporcional e dentro dos limites estabelecidos pelo STJ.

6)

Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

V.V.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Gilson Vieira Pereira
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos n.o 1097-90.2017.811.0023, Código: 83296, que atento a decisão soberana dos jurados, condenou-o à pena privativa de liberdade de
18 (dezoito) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática do delito tipificado no
artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal
. (Id. 18993490 e 18993491).

Inconformado, o apelante em suas razões (Id. 18993499 a 18993952) requer a anulação da Sessão de Julgamento do apelante perante o Tribunal do Júri da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, sob o argumento de, preliminarmente:
1)
Nulidade do júri pelos excessos cometidos pelo órgão de acusação durante a Sessão de Julgamento;
2)
Nulidade ante cerceamento de defesa em razão da ausência de quesitação sobre a desclassificação do crime;
3)
Nulidade por ausência de correlação entre a denúncia e os fatos objetos da instrução processual.

No mérito, alega que a
4)
decisão dos membros do júri é contrária à prova dos autos, já que não existem provas de que o réu agiu da forma descrita na denúncia. Subsidiariamente, pretende
5)
a readequação da pena-base, aplicando-a no mínimo legal. Ao final,
6)
requer a concessão de habeas corpus de ofício para cessar as ilegalidades apontadas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória proferida (Id. 18993954 e 18993956).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, é pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. (Id. 19056528).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020